Tribunal: TJMT
Processo: 1007180-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007180-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANITA LOFFI FUJII - CPF: 106.734.071-87 (AGRAVADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (AGRAVADO), ZAIRA DOS SANTOS TENORIO - CPF: 886.425.852-34 (ADVOGADO), GEISSIANE THALITA MARQUES AGUIAR - CPF: 061.467.301-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
AGENTE INTERMEDIÁRIO
.
MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À
APRECIAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso anterior apenas para reduzir a multa diária para R$ 200,00, limitada ao montante de R$ 20.000,00. O agravante sustenta que não possui relação contratual com o débito discutido, atuando apenas como instituição intermediária que repassa os valores já descontados pelo G
overno do Estado de Mato Grosso
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de análise, em sede de Agravo
de Instrumento, de questões não apreciadas pelo juízo de origem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As
matérias não apreciadas em primeiro grau de jurisdição não podem ser conhecidas originariamente pelo Tribunal, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não
provido.

Tese de julgamento
:

Por força do princípio da não
supressão
de instância, é vedado ao Tribunal de Justiça analisar questão não apreciada pelo juízo de origem. Ademais, a matéria de ordem pública deve se
r
enfrentada primeiro pelo juiz
.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno
da
decisão que

deu parcial provimento ao Recurso

apenas para reduzir a multa diária para R$ 200,00, limitados a R$20.000,00.

O
agravante
argumenta que
não tem qualquer relação jurídica com os valores descontados nem com o contrato que deu origem ao débito impugnado
.

Sustenta que a instituição apenas recebe os valores repassados pelo órgão pagador – no caso, o Governo do Estado de Mato Grosso – já com os descontos realizados.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
agravante
alega que o empréstimo contestado pela agravada se trata de crédito contratado na instituição
Eagle
Sociedade de Crédito, enquanto ele é
mera instituição financeira intermediária pela qual a cliente recebe seu benefício previdenciário
, e não
tem responsabilidade nos fatos
.

Contudo, é vedada a análise dessa arguição no Tribunal,
sob pena
de supressão de instância, uma vez que não foi matéria da decisão agravada e, portanto, não poderia ser conhecida.

A propósito:

“
AGRAVO

INTERNO
– DECISÃO QUE NÃO CONHECE
AGRAVO
DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PERÍCIA MÉDICA PARA AVERIGUAR SE A CIRURGIA DECORRENTE DE GASTROPLASTIA É
REPARADORA OU ESTÉTICA – VALOR
DOS HONORÁRIOS PERICIAIS EXORBITANTES – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU -
SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA – DESNECESSIDADE DA PERÍCIA PORQUE O PROCEDIMENTO JÁ OCORREU – – REITERAÇÃO DE PEDIDO – FLUÊNCIA DO PRAZO - INTEMPESTIVIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A questão não apreciada pelo juízo de primeiro grau não pode ser analisada por esta Corte, sob pena de indevida
supressão
de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A decisão a ser recorrida é aquela que primeiro decide sobre a questão incidente no curso do processo. Reiteração de pedido anterior ou
reconsideração/revogação do decisum não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de recurso”. (N.U 1006351-18
.2025.8.11.0000
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE 29/04/2025
, sem destaque no original
)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025